Tribunal: TJPA
Processo: 0807274-95.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807274-95.2019.8.14.0051

APELANTE: RONDOBEL SERVICOS FLORESTAIS LTDA, MARLISON ESTEVES VITOR, RONILSON ROBERTO DOS REIS

APELADO: ANA ASSUNCAO DA MOTA DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FATAL EM EXTRAÇÃO FLORESTAL. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VIA RURAL. MORTE DE PAI E FILHO. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA RECONHECIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por RONDOBEL SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, MARLISON ESTEVES VITOR e RONILSON ROBERTO DOS REIS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por companheira e filha menor de vítima fatal atingida, juntamente com criança menor, por árvore derrubada durante atividade de extração florestal realizada pelos réus em estrada vicinal na zona rural de Santarém/PA. A sentença reconheceu a responsabilidade civil dos demandados, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal às autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de provas; (ii) estabelecer se a companheira da vítima possui legitimidade ativa para pleitear indenização sem prévio reconhecimento judicial da união estável; (iii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente das vítimas apta a afastar ou reduzir a responsabilidade civil dos réus; e (iv) verificar a adequação da condenação por danos morais e pensionamento, bem como a necessidade de correção do dispositivo sentencial quanto à solidariedade entre os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para formação do convencimento judicial, sendo o magistrado destinatário final da prova, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

4.

A sentença penal condenatória, embora sem trânsito em julgado, pode ser utilizada como elemento probatório no juízo cível, em razão da independência relativa entre as instâncias prevista no art. 935 do Código Civil.

5.

A legitimidade ativa da companheira decorre da própria existência fática da união estável, sendo a sentença de reconhecimento post mortem meramente declaratória e com efeitos retroativos ao início da convivência.

6.

O pedido formulado na petição inicial deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, considerando toda a narrativa da causa de pedir e a intenção manifestada pelas autoras.

7.

A atividade de derrubada de árvores às margens de estrada impõe elevado dever de cautela e segurança, incumbindo aos responsáveis comprovar a adoção efetiva de medidas aptas a impedir riscos a terceiros.

8.

A ausência de habilitação do condutor, o licenciamento vencido do veículo e o transporte irregular de menor constituem infrações administrativas que, sem demonstração de nexo causal com o evento danoso, não caracterizam culpa concorrente da vítima.

9.

A prova produzida evidenciou inconsistências nos relatos dos prepostos da empresa quanto à alegada sinalização da via e ao bloqueio da estrada durante o corte da árvore, afastando a tese defensiva de adoção de cautelas adequadas.

10.

A responsabilidade solidária entre empresa e empregados decorre da prática de um único fato ilícito gerador de um só crédito indenizatório perante as vítimas, sendo vedada interpretação que implique duplicidade indenizatória.

11.

A correção do dispositivo sentencial para adequá-lo à lógica da solidariedade configura mera retificação de erro material, admissível de ofício nos termos do art. 494, I, do CPC, sem caracterização de reformatio in pejus.

12.

O pensionamento mensal fixado em 2/3 do salário mínimo revela-se adequado diante da ausência de comprovação de renda formal da vítima e da comprovada dependência econômica da companheira e da filha menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido, com correção de erro material no dispositivo da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2.

A sentença declaratória de reconhecimento de união estável post mortem possui efeitos retroativos e legitima a companheira para pleitear indenização decorrente do falecimento do parceiro.

3.

A ausência de habilitação da vítima não caracteriza culpa concorrente sem prova de nexo causal entre a infração administrativa e o evento danoso.

4.

A atividade de extração florestal com derrubada de árvores próximas à via pública impõe dever reforçado de cautela e segurança aos responsáveis.

5.

Na responsabilidade solidária decorrente de um único fato ilícito, o crédito indenizatório da vítima é uno, vedada a cumulação de condenações autônomas pelo mesmo dano.

6.

A correção de erro material no dispositivo da sentença pode ser realizada de ofício para harmonizar o comando decisório com a fundamentação, sem violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 371, 487, I, 494, I, e 85, §2º; CC, arts. 186, 927, 935, 945 e 948, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2667776/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1950396/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp nº 1693656/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp nº 1986488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002837-95.2010.8.14.0039, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONDOBEL SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, MARLISON ESTEVES VITOR E RONILSON ROBERTO DOS REIS
, contra sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de resultado morte, ajuizada por
A. A. S. F.
, menor impúbere representada por sua mãe, e por
ANA ASSUNÇÃO DA MOTA DE SIQUEIRA
, em razão de acidente fatal ocorrido em 15/08/2018, na zona rural do Município de Santarém, quando pai e filho foram atingidos por árvore derrubada durante extração florestal conduzida pelos réus.

Consta da inicial que o falecido RONAN FERNANDES, companheiro da autora ANA ASSUNÇÃO DA MOTA DE SIQUEIRA e pai da menor A. A. S. F., trafegava em motocicleta juntamente com o menor RONAN ALBERT SIQUEIRA FERNANDES, filho da companheira, quando ambos foram atingidos por árvore derrubada pelos prepostos da empresa requerida, ceifando suas vidas, antes mesmo de chegar no hospital.

A sentença de primeiro grau deu parcial provimento ao pleito inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em relação aos réus
RONDOBEL IND. E COM. DE MADEIRAS EIRELI, RONILSON ROBERTO DOS REIS e MARLISSON ESTEVES VITOR
, para os
condenar, de forma solidária
, nos seguintes termos:

Réu RONDOBEL IND. E COM. DE MADEIRAS EIRELI

a.

pagar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada uma das autoras, com juros de 1% ao mês contados a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença;

b.

a pagar, em relação à menor autora, 2/3 de um salário-mínimo mensal, como pensão, enquanto viva e até completar a idade de 25 anos.

c.

a pagar, em relação a companheira viúva, 2/3 do salário-mínimo, como pensão, até a idade em que a vítima completaria 65 anos, enquanto ainda estiver viva.

Réu RONILSON ROBERTO DOS REIS e Réu MARLISSON ESTEVES VITOR

d.

a pagar R$ 35.000,00 reais, cada um, abatidos dos valores efetivamente pagos por danos morais arbitrados na sentença penal condenatória, com juros de 1% ao mês contados a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença;

e.

a pagar, em relação à menor autora, 2/3 do salário-mínimo, como pensão, até a idade em que a vítima completaria 65 anos, enquanto ainda estiver viva.

f.

a pagar 2/3 do salário-mínimo, como pensão, até a idade em que a vítima completaria 65 anos, enquanto a autora ainda estiver viva.

Condeno os réus em custas e honorários advocatícios, estes no valor de 10% sobre da condenação, o que faço calcado no art. 85, §§ 2°, do CPC.

Deixo de condenar as autores em honorários advocatícios, posto que sucumbiram em parte mínima do pedido.”

Irresignado, os Requeridos interpuseram o presente Recurso de Apelação, sob alegação preliminar de sentença ultra petita; cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas e julgamento antecipado da lide, bem como sobre a ilegitimidade ativa da recorrida Ana Assunção, sob o argumento de inexistência de comprovação da união estável no momento da propositura da ação.

No mérito, aduz, sobre culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente. Aduz, sobre a desproporcionalidade na condenação pecuniária e necessidade de redução dos valores. Por fim, alega a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a sucumbência recíproca ou a inversão da verba honorária.

Embora intimada a parte apelada não apresentou Contrarrazões (ID nº 25365899).

O Ministério Público, em parecer de ID nº 25626643, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, por entender configurados os pressupostos da responsabilidade civil, concluindo que não assistem razão aos apelantes e que deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração de responsabilidade civil dos apelantes pelos óbitos de RONAN FERNANDES e RONAN ALBERT, pai e filho; bem como da verificação da proporcionalidade e legalidade da fixação dos valores de pensão e indenização por danos morais na sentença de primeiro grau.

Em apartada síntese, extrai-se da Exordial que RONAN FERNANDES, companheiro de ANA ASSUNÇÃO DA MOTA DE SIQUEIRA e pai da menor A. A. S. F., trafegava em motocicleta juntamente com o menor RONAN ALBERT quando, na volta para casa, uma árvore que estava sendo cortada pela Empresa Florestal requerida atingiu os dois que passavam no local, ceifando suas vidas, antes mesmo de chegar no hospital, conforme laudos médicos e depoimentos dos prepostos da Requerida.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da alegação de cerceamento de defesa

Os Apelantes alegaram nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de provas requerida pelas partes, consistente em expedição de ofício ao DETRAN-PA; Depoimento Pessoal e Prova Testemunhal.

A decisão recorrida indeferiu a produção de provas testemunhais e documentais requeridas, com base no entendimento de que os fatos estavam suficientemente delineados nos autos e que a matéria em discussão comportava julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I do CPC.

O juízo a quo entendeu pela suficiência do conjunto probatório documental, sobretudo diante do reconhecimento da culpa dos recorrentes no processo penal correlato (Processo nº 0013571-88.2018.8.14.0051). Embora a sentença penal condenatória ainda não tenha transitado em julgado, seus elementos probatórios podem ser valorados no âmbito cível como início de prova robusta, sem prejuízo da independência das instâncias, nos termos do art. 935 do Código Civil. A independência entre as esferas civil e penal não impede o aproveitamento da prova produzida naquela, especialmente quando submetida ao contraditório.

O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 e 371 do CPC). No caso, o magistrado de primeiro grau considerou o acervo documental suficiente para formar sua convicção, especialmente diante dos fatos incontroversos: a ocorrência do acidente, as mortes e a autoria do corte da árvore.

Em relação a alegação de necessidade de dilação probatória para comprovação da existência de sinalização na via, verifica-se que tal circunstância já se encontra suficientemente delineada nos autos, inclusive pela análise crítica dos depoimentos colhidos no inquérito policial e pela sentença penal condenatória, a qual evidenciou inconsistências nas versões apresentadas pelos réus.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é legítimo quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório for suficiente, como na hipótese.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ . SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.1 .1 Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido - com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente - esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a revaloração jurídica. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não configura julgamento ultra e extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial .2.1 Na espécie, o Tribunal de origem, a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, entendeu pela não ocorrência de julgamento extra petita, atestando a existência dos pedidos implícitos de condenação da demandada a proceder aos reparos no imóvel da autora em razão de vazamento alegadamente originário da cobertura, além de indenização pelos danos causados. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2667776 RJ 2024/0214997-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

Assim, não vislumbro nulidade, motivo pelo qual rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

2.2. Da ilegitimidade ativa

Os Apelantes alegam a ilegitimidade ativa da recorrida ANA ASSUNÇÃO DA MOTA DE SIQUEIRA sob o argumento de não foi comprovada a união estável dela com o falecido.

Ocorre que consta nos Autos (ID nº 37306181 - PJE 1º grau) a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem (Processo nº: 0807918-72.2018.814.0051) onde foi reconhecida a união estável entre o casal, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, constato que é caso de procedência do pedido. No que se refere à união estável restou comprovado que a autora e o pai da criança ré, efetivamente conviveram de forma pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família a partir do ano de 2010 até o óbito, ocorrido no dia 15/08/2018”

A legitimidade da companheira para pleitear indenização em razão do falecimento de seu parceiro decorre da própria existência da união estável, que é uma situação de fato. A sentença proferida na Vara de Família que reconhece essa união possui natureza declaratória, e não constitutiva. Isso significa que ela apenas formaliza um direito que já existia, e seus efeitos retroagem (
ex tunc
) ao início da convivência.

Portanto, no momento do óbito, a Sra. Ana Assunção já detinha a condição de companheira e, consequentemente, a legitimidade para buscar a reparação pelos danos sofridos. A juntada posterior da sentença serviu apenas como meio de prova dessa condição preexistente. Rejeitar sua legitimidade por tal formalismo seria um apego excessivo ao procedimento em detrimento do direito material e do acesso à justiça.

Rejeito a preliminar.

2.3. Do pedido indeterminado

Os apelantes alegam que a petição inicial seria inepta, pois o pedido de pensão foi formulado de maneira indeterminada, referindo-se "à parte autora", no singular.

Sem razão, novamente.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que o pedido deve ser interpretado em conformidade com a intenção do autor, extraída da análise lógico-sistemática da petição inicial como um todo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. EXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1
. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo" ( AgInt no REsp 1.708.683/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/3/2019).
2. Também como já decidido por este Superior Tribunal, "em ação rescisória, a ausência de formulação do pedido relativo ao juízo rescisório não deve acarretar, obrigatoriamente, o indeferimento da petição inicial por inépcia, especialmente na hipótese em que, do exame da peça, constate-se que o pedido rescisório é uma decorrência lógica do pedido rescindente" ( REsp 1.942.682/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 1º/10/2021). 3. No caso concreto, o provimento do recurso especial decorreu da conclusão de que o pedido de novo julgamento efetivamente pode ser extraído da petição inicial da subjacente ação rescisória, ainda que não explicitamente elencado no capítulo final destinado aos requerimentos finais. Isso porque a pretensão da parte autora, ora agravada, é que, ao fim, seja rescindida a sentença e concedida a própria segurança, de modo a garantir-lhe o direito de nomeação e posse no cargo público almejado. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1950396 MG 2021/0228576-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DEMOLITÓRIA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2 . Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial.
O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
. 3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demanda alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1693656 RJ 2017/0171193-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

No caso em tela, embora o pedido final tenha usado a forma singular, a causa de pedir narrou detalhadamente a composição do núcleo familiar, a dependência econômica tanto da companheira quanto da filha menor, e o abalo financeiro sofrido por ambas com a perda do provedor. Ademais, na réplica (ID nº 25365858 - Pág. 4) as autoras esclareceram que eram dependentes econômicas da vítima, delimitando a extensão do pedido indenizatório.

Assim, é perfeitamente possível extrair da petição inicial a intenção de que a pensão se destinava a amparar o núcleo familiar dependente do falecido. Não há, portanto, inépcia a ser declarada.

Nesse sentido, rejeita-se a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. Da responsabilidade civil e danos

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade dos recorrentes (empresa e seus prepostos) pelos danos decorrentes do acidente que vitimou pai e filho, ao fundamento de que houve negligência na operação de extração de árvores na estrada vicinal. O magistrado de piso entendeu que restou comprovado que os agentes da empresa não observaram as medidas mínimas de segurança, expondo terceiros a risco grave, o que configurou culpa grave por omissão.

A responsabilidade civil dos apelantes é manifesta. A derrubada de uma árvore de grande porte às margens de uma estrada é uma atividade de altíssimo risco, que impõe um dever de cuidado extraordinário. Os apelantes não lograram êxito em comprovar, de forma inequívoca, que adotaram todas as medidas de segurança exigíveis, como o isolamento completo e a sinalização ostensiva da via. A dúvida, nesse caso, milita em desfavor de quem detinha o controle sobre a fonte de perigo.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. Embora o Sr. Ronan Fernandes tenha cometido infrações administrativas (conduzir sem CNH, veículo com licenciamento atrasado e transporte irregular de menor), tais fatos, por si sós, não rompem o nexo de causalidade. A causa primária e eficiente do acidente foi a queda da árvore sobre a via, e não a condição de habilitação do condutor.

Conforme entendimento do STJ, a falta de habilitação não gera presunção de culpa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO . CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022 . 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do art . 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.
5 . Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Em sede de inquérito policial, o representante da empresa apelante afirma que o funcionário da Empresa Requerida, ao cortar a árvore, não pôde evitar que ela caísse na estrada e atingisse as vítimas que passava no local no momento da queda da árvore. Que após, a Empresa disponibilizou avião para levar as vítimas ao hospital, mas que os dois faleceram antes mesmo de chegar ao hospital, tendo sido levados ao IML que reconheceu o óbito (ID nº 25365817 - Pág. 6).

A sentença condenatória penal reconheceu o homicídio culposo perpetrado pelos réus pessoas físicas e enxergou divergências nos depoimentos dos envolvidos, posto que em inquérito policial, quando inquiridos, os réus nada relataram sobre o uso de cones, como forma de sinalização da via, assim como há discrepâncias no próprio depoimento do réu RONILSON ROBERTO DOS REIS, uma vez que (ID nº 25365817 - Pág. 15) o depoente afirma que no momento em que MARLISON daria o corte do abate, o declarante manobrava o caminhão, logo, o veículo não interditava a estrada, tal qual afirmadas na contestação. Ademais, ainda que estivesse atravessado na estrada, a ausência de sinalização informando o que os réus estavam fazendo, contribuíra de modo imprudente, para o óbito das vítimas.

Também, não procede a alegação de culpa concorrente das vítimas, pois além de não constar nenhuma prova nos autos de que contribuíram para a dinâmica do acidente, os próprios funcionários da Requerida afirmaram que a árvore por eles derrubada atingiu dois homens, sendo um adulto com capacete e uma criança sem capacete, porém afirma que a vítima que estava com o capacete foi a mais ferida. Assim, constata-se que ainda que a criança estivesse sem capacete, a ausência do referido instrumento de proteção não contribuiria para impedir a causa morte, tendo em vista que o pai da criança, que portava capacete, ficou mais ferido, segundo o depoimento e também veio a óbito.

Para a configuração da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, não basta a mera constatação de uma conduta irregular por parte da vítima. É imprescindível a demonstração de que essa conduta contribuiu de forma direta e eficaz para a ocorrência do dano. Em outras palavras, exige-se a prova do nexo de causalidade entre o ato da vítima e o acidente.

A ausência de CNH, embora configure uma infração, não estabelece, por si só, uma presunção de imperícia ou de culpa pelo evento danoso. Caberia aos réus, que alegaram a culpa concorrente, o ônus de provar que a falta de habilitação do condutor foi uma causa direta e determinante para o acidente, o que não ocorreu nos autos.

Da mesma forma, as outras irregularidades apontadas, como o licenciamento do veículo vencido ou o transporte de menor, são infrações administrativas que, no contexto fático, não guardam qualquer relação de causalidade com o esmagamento da motocicleta pela árvore.

Os depoentes afirmam que a rua estava sinalizada, porém não consta nos autos comprovação nesse sentido e, como bem asseverou o Juiz de primeiro grau, o depoente RONILSON afirma que atravessou o carro na pista para evitar que alguém passasse, caso a árvore caísse, mas ao mesmo tempo afirma que dirigia o carro enquanto o funcionário MARLISON cortava a árvore. Logo, o veículo não interditava a estrada, como afirmado em sede de contestação. Ademais, esse tipo de atividade exige sinalização adequada que não se resume a um suposto carro atravessado na pista.

Consoante dispõe o art. 186 do Código Civil, não resta dúvidas sobre a configuração da ilicitude da conduta da Apelante, eis que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” devendo reparar os danos, na forma do art. 927: “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

No tocante ao pensionamento mensal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, inexistindo comprovação segura da renda da vítima, é legítima a utilização do salário mínimo como parâmetro indenizatório, fixando-se, em regra, o pensionamento em percentual correspondente a 2/3 (dois terços) da remuneração presumida, em razão da dedução estimada das despesas pessoais da vítima.

No caso concreto, considerando a comprovada dependência econômica da companheira e da filha menor, bem como a ausência de comprovação de renda formal do falecido, revela-se adequado o arbitramento do pensionamento com base no salário mínimo vigente, nos moldes estabelecidos na sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo.
Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.Precedentes. 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO. COLISÃO VIOLENTA EM RODOVIA FEDERAL COM TRATOR. EVENTO DANOSO MORTE DE MÃE E IRMÃ. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. SUMULA Nº 187 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
QUANTUM MAJORADO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO DEDUZIDO 1/3 REFERENTE ÀS DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA
. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO (SUMULA Nº 313- STJ). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL PRESUMIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002837-95.2010.8 .14.0039, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

Ademais, não se verifica julgamento ultra petita, porquanto o pedido inicial, embora formulado de maneira genérica, comporta interpretação lógico-sistemática, abrangendo ambas as autoras, comprovadamente dependentes econômicas da vítima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há julgamento ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre da interpretação do conjunto da postulação inicial, conforme já mencionado.

A causa de pedir da ação descreve de forma inequívoca a dependência econômica de ambas as autoras (companheira e filha menor) em relação ao falecido. O direito à "prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia" é um consectário legal da reparação por ato ilícito que resulta em morte, conforme o art. 948, II, do Código Civil:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

O que o juiz sentenciante fez não foi julgar além do pedido, mas sim dar-lhe a correta interpretação e aplicar o direito material cabível. Ele compreendeu que a intenção das autoras era obter o amparo financeiro perdido com a morte do provedor, e calculou a pensão de acordo com os parâmetros consolidados para cada uma das dependentes (companheira e filha).

Ademais, o pensionamento fixado possui natureza alimentar e destina-se à recomposição da perda do auxílio material presumidamente prestado pela vítima às dependentes, não havendo incompatibilidade na condenação simultânea em favor da companheira e da filha menor.

No ponto relativo à condenação indenizatória, a sentença reconheceu a responsabilidade solidária da empresa ré e dos dois corréus empregados pelo mesmo evento danoso, decorrente da queda da árvore que atingiu a motocicleta das vítimas, ocasionando o óbito do pai e do filho menor.

Todavia, embora tenha afirmado a solidariedade entre os demandados, o dispositivo acabou por fixar, de um lado, indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 e, de outro, condenações individuais de R$ 35.000,00 para cada um dos empregados, além de lhes imputar, também solidariamente, a obrigação de pensionamento mensal.

Essa redação não se harmoniza com a própria lógica da obrigação solidária, pois, em se tratando de um único fato ilícito e de um mesmo complexo de danos suportados pelas autoras, o crédito indenizatório perante as vítimas há de ser uno, ainda que exigível integralmente de qualquer dos corresponsáveis.

A manutenção literal do dispositivo, tal como lançado, ensejaria interpretação apta a produzir indevida cumulação de valores em favor das credoras, como se houvesse condenações autônomas e superpostas pelo mesmo dano moral, o que contraria a natureza da solidariedade e abre espaço para bis in idem indenizatório.

Cuida-se, portanto, de inequívoca incongruência material entre a fundamentação e o comando sentencial, passível de correção de ofício pelo Tribunal, inclusive sem provocação específica da parte, por se tratar de erro material relacionado à formulação do dispositivo, cuja correção não importa inovação decisória nem afronta aos limites devolutivos do recurso.

A retificação, ademais, não implica reformatio in pejus, porque não agrava a situação jurídica dos réus nem amplia o conteúdo condenatório, limitando-se a aclarar que o valor devido às autoras é único e está submetido ao regime de solidariedade, preservando-se a coerência interna do julgado.

O Código de Processo Civil admite a correção de erros materiais, inclusive de ofício e em qualquer tempo, justamente para harmonizar o dispositivo com a fundamentação e afastar inexatidões que não impliquem alteração da substância do julgado (art. 494, I, CPC).

A jurisprudência também diferencia, com clareza, o erro material, passível de simples correção, do erro de julgamento, que exigiria novo pronunciamento sobre o mérito. Na hipótese, a correção ora promovida não altera o reconhecimento do dever de indenizar, tampouco modifica os parâmetros globais da condenação fixados em favor das autoras, mas apenas evita interpretação que multiplicaria indevidamente o quantum em razão do número de devedores.

Com efeito, na responsabilidade solidária, a vítima detém um só crédito perante todos os causadores do dano, sendo juridicamente distinta a ulterior definição da carga econômica entre os corresponsáveis, matéria que se resolve em ação regressiva ou no acertamento interno entre os devedores, e não no acréscimo do valor devido ao credor.

Assim, a condenação deve ser ajustada para consignar que empresa e empregados respondem solidariamente: a) pelo pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais para cada autora; e b) pela pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo, devida à filha menor até que complete 25 anos de idade e à viúva até a idade em que a vítima completaria 65 anos, nos termos já estabelecidos na sentença.

Eventuais valores antes individualizados em relação aos empregados podem ser compreendidos, quando muito, como parâmetro interno para futura apuração de eventual direito de regresso entre os devedores solidários, sem qualquer acréscimo ao crédito global das autoras.

Não há, portanto, ampliação da condenação nem agravamento da situação dos réus, mas apenas depuração técnica da redação do dispositivo, afastando-se a possibilidade de duplicidade indenizatória. Por isso, a correção de ofício não configura reformatio in pejus, nem demanda anulação da sentença, limitando-se a tornar coerente o comando condenatório com o que já havia sido decidido em sua fundamentação.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
. Contudo, corrijo erro material constante do dispositivo da sentença, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Condeno a empresa
RONDOBEL SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA
e os corréus
MARLISON ESTEVES VITOR E RONILSON ROBERTO DOS REIS
, solidariamente, ao pagamento:

a) de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada uma das autoras, com juros de 1% ao mês contados a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença;

b) de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, em favor da autora menor, enquanto viva e até a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade; e

c) de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, em favor da companheira viúva, enquanto viva e até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, enquanto ainda estiver viva.”

Em razão do declínio mínimo da parte autora, mantenho os honorários de sucumbência em face das partes apelantes, conforme determinado na Sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026